Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730688-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JEANE NOGUEIRA NOVAIS PACIENTE: EDMAR DA SILVA MAGALHAES RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Jeane Nogueira Novais, OAB-BA 51.554, em favor de EDMAR DA SILVA MAGALHÃES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que nos autos da ação penal no 0710161-24.2021.8.07.0001, em que o paciente figura como acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, descrito no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, indeferiu seu pedido de liberdade provisória. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso cautelarmente desde 13/07/21 sem designação de data para audiência, requerida pela defesa em 26/08/21. Argumenta que a prisão cautelar já perdura há mais de 2 meses, “o que configura claramente a ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa, maiormente quando o Acusado não deu causa aos obstáculos para a solução da lide processual penal. ” Sustenta, ainda, ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação adequada, afirmando que o Juízo ora impetrado “não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.”, carecendo a decisão de motivação. Defende, ademais, ausência de animus necandi, o que implicaria na desclassificação da conduta de homicídio tentado para lesão corporal, estando esta acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Ressalta “que as provas colecionadas aos autos pela a Autoridade Coatora não evidencia (sic) o convencimento cabal de que o Paciente queria o resultado letal em relação à vítima ou assumiu o risco de produzi-lo, demonstrando, que pretendia apenas se defender e de forma não intencional causou a lesão, desta forma, é de rigor a desclassificação da Tentativa de Homicídio para Lesão Corporal.” Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. O exame dos autos revela que a ação penal vem tendo curso regular, aguardando, no momento, a realização de audiência de instrução que, segundo despacho do Juízo impetrado, datado de 21/09/21, já foi designada. Nesse passo, não há evidência de desídia ou inércia que justifique a concessão da medida liminar requerida, salvo demonstração ulterior de mudança drástica na quadra processual. Já no que se refere à alegação de ilegalidade da prisão preventiva por falta de fundamentação capaz de demonstrar a necessidade da medida cautelar extrema, igualmente sem razão a impetrante. Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi requerida pela autoridade policial encarregada do inquérito, sendo secundada pelo Ministério Público, em manifestação favorável nos autos de origem, restando satisfeito, assim, o requisito formal do art. 311, do CPP. O paciente, réu na ação penal de origem, foi indiciado e denunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), crime doloso e de natureza hedionda, cuja pena máxima privativa de liberdade é superior a 4 anos, estando atendido, outrossim, o requisito de cabimento previsto no art. 313, I, do CPP. No tocante aos fundamentos da decisão, garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal, a motivação do ato é consistente e compatível com a realidade apresentada no processo. A prognose de risco à ordem pública está calcada na gravidade concreta da conduta, sugestiva da periculosidade latente do acusado que, por motivo fútil, após ser repreendido pela vítima por atitude deveras reprovável, a atacou, de surpresa, com um golpe de faca ou canivete no pescoço, na presença de várias pessoas e da própria esposa do ofendido, causando-lhe a lesão descrita no laudo anexado aos autos. A violência extremada e desproporcional da conduta sinaliza risco concreto à ordem pública, que só não ocasionou a morte da vítima porque no momento do golpe consta que ela teria conseguido se esquivar, o que, possivelmente, pode ter diminuído a intensidade do golpe; bem como pelo fato de ter sido imediatamente socorrida por testemunha, já que apresentava sangramento intenso, que a levou ao hospital onde prontamente atendida. A alegação de que o laudo não atestou perigo de vida e que por isso a imputação se mostra frágil quanto ao intento homicida, devendo assim ser desclassificada para delito não doloso contra a vida, constitui matéria de prova, a ser julgada pelo juiz natural, após a devida instrução processual. A conduta de golpear alguém com instrumento perfuro-cortante no pescoço, área vital, por si só, e em tese, justifica a imputação de crime doloso contra a vida, seja por dolo direto, seja por dolo eventual, haja vista a provável assunção do risco de matar. Qualquer argumentação em sentido contrário demanda, inexoravelmente, dilação probatória, a ser desenvolvida perante o juízo impetrado, encarregado, na primeira fase do procedimento, de exarar, ao final, seu juízo de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, conforme art. 413 e seguintes do CPP. Não verifico presente, portanto, a alegação de excesso de imputação. Passo seguinte, não bastasse o receio fundado de novos crimes, ante a periculosidade latente demonstrada, a decisão ainda se fundou no risco à aplicação da lei penal, clarividente no caso pelo fato de que logo após o delito o paciente deixou sua residência no distrito da culpa com destino à Bahia, a evidenciar, dada a ausência de justificativa idônea, sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tanto que acabou citado por edital, sendo o processo e seu curso prescricional suspenso, com base no art. 366, do CPP. A fuga, como amplamente proclamado pela doutrina e jurisprudência é fundamento, por si só, suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, já que calcada no risco à aplicação da lei penal, um dos fundamentos do art. 312, do CPP. Assim sendo, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da infração, e para garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do acusado do distrito da culpa, não se verifica, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal verberado na inicial. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado